Tribunal: TJMT
Processo: 1035669-45.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035669-45.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA BATISTA FORTES DA SILVA - CPF: 072.498.361-96 (APELANTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), FABIANA BATISTA FORTES DA SILVA - CPF: 072.498.361-96 (APELADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito do Consumidor e Civil. Apelação Cível. Abertura fraudulenta de conta bancária digital. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral. Teoria do Risco do Empreendimento. Valor indenizatório.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra sentença que, em ação de "Obrigação de Fazer c/c Danos Morais", julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando à ré a exclusão dos dados da autora de plataforma digital, o estorno de valores de conta fraudada e o pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela abertura fraudulenta de conta digital em nome da autora, e a consequente obrigação de reparar o dano moral;
(ii) analisar o pedido da autora para majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais;
(iii) avaliar o pedido da ré para exclusão ou redução da indenização e revisão do termo inicial dos juros moratórios;
(iv) confirmar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é evidente diante da falha na segurança dos procedimentos de abertura de conta, conforme disposto na Súmula 479 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes decorrentes de falhas internas.
4. A análise das provas demonstrou que a abertura da conta em nome da autora ocorreu sem as devidas cautelas de verificação, caracterizando fortuito interno. A falta de comprovação de culpa exclusiva da autora reforça a falha na prestação do serviço.
5. O valor da indenização fixado na sentença se mostra proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta e o impacto na esfera jurídica da autora, além de atender ao caráter pedagógico da sanção.
6. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, o que afasta a tese recursal da ré sobre o termo inicial dos juros.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos de ambas as partes não providos. Mantida a sentença de primeiro grau em sua integralidade.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira é objetivamente responsável pelos danos causados por fraudes decorrentes de falhas no sistema de segurança bancário, configurando fortuito interno, conforme a Teoria do Risco do Empreendimento.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser adequado ao grau de culpa, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter compensatório e punitivo, permanecendo inalterado se já estabelecido de forma proporcional."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Súmula 479 do STJ; Súmula 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIANA BATISTA FORTES DA SILVA e também pela STONE PAGAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
”
(Número Único 1035669-45.2022.8.11.0002), ajuizada por Fabiana contra a Stone Pagamentos S.A, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida “
a excluir os dados da parte requerente do banco de informações da plataforma digital, bem como para proceder com o estorno de eventuais valores recebidos na conta fraudada, em benefício dos prejudicados
”,
e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00,

com correção monetária contada desde a data da sentença, e juros desde a citação. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação

(cf. Id. n.

235558193
).

No recurso vinculado ao Id. n. 235558196, a autora pede a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais “
decorrente da facilitação e a fraude na abertura bancaria, principalmente no fato de ter sido aberta somente para uma única movimentação, reconhecida ausência de relação jurídica entre as partes, foram apresentados apenas o retrato do correntista enviado por de selfie de celular e a cópia do seu documento de identidade, cujos dados estão ilegíveis, em consonância com a responsabilidade objetiva, súmula 479 do STJ, fraude e facilitação na abertura bancaria, ato ilícito, violação dos princípios constitucionais, reincidência da apelada e demais jurisprudências
” (cf. Id. n. 235558196).

No recurso vinculado ao Id. n. 235558201, a Stone Pagamentos S.A discorre sobre a legalidade e autenticidade do procedimento de abertura de conta digital, que envolveu a apresentação dos documentos pessoais da autora, além de “
validação biométria mediante Face Liveness
”, e alega que não há cogitar fraude, afinal, consta do extrato bancário da conta da autora que, em 06.04.2022, a autora realizou transferência de valores para outra conta de sua titularidade.

Na pior das hipóteses, a própria autora é responsável pela fraude que alega ter sofrido, pois, agiu com desídia na guarda de seus dados e documentos, permitindo que terceiro criasse conta em seu nome, descumprindo alertas amplamente divulgados na mídia.

Ademais, não há falar em dano moral indenizável, especialmente no valor fixado, tampouco em juros contados antes da data da sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, ou, na pior das hipóteses, afastar ou reduzir a indenização por danos morais, e fixar juros desde a data da sentença.

A autora apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 235558207 e a Stone apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 235558208.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Trata-se de
ação de obrigação de fazer,
proposta por
Fabiana Batista Fortes da Silva
em desfavor de
Stone Instituição de Pagamentos S/A,
alegando, em síntese, que surpreendeu-se ao ser intimada em um processo judicial (nº5019754-25.2022.8.08.0048), em trâmite no Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em decorrência de recebimento de valores em uma conta bancária, supostamente de sua titularidade.

Contudo, descreve que desconhece qualquer relação jurídica com a instituição financeira requerida, razão pela qual requer seja excluídos os seus dados da plataforma digital, estornando os valores existentes, bem como seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

(...)

A ação foi ajuizada com base na utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente para a abertura de conta bancária digital na plataforma do banco requerido, utilizada para a prática de golpe financeiro.

Em contrapartida, a requerida alega regularidade na abertura da conta, que contou com a participação da requerente, mediante o reconhecimento de biometria facial e apresentação de documento pessoal com foto. Nesta esteira, argumenta que ao identificar a possibilidade de fraude, desativou imediatamente a referida conta bancária.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a razão está com a requerente, tendo em vista que instaurado o contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos os mecanismos de verificação de autenticidade utilizados pelo banco a fim de afastar eventuais fraudes.

Isto porque, é possível observar nas telas sistêmicas de Ids. 118469930/ 118469933 inconsistências e indícios de fraude, tanto que a própria instituição financeira averígua: “
conivente com a conta suspeita – encerramento por motivo de fraude
”.

(...)

Outrossim, as alegações elencadas na peça contestatória não afastam a sua responsabilidade civil, tratando-se, inclusive, de
responsabilidade objetiva
, a teor do que dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil.

Dentro dessa perspectiva, tem-se que não há fundamento jurídico que embase esta linha argumentativa levantada pela ré. Isto porque, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor o polo hipossuficiente da relação contratual ficou em evidência, de forma que a explícita vulnerabilidade inerente à condição de consumidor serve de parâmetro para a aplicação das normas que visam possibilitar o reequilíbrio do liame negocial.

(...)

Por conseguinte, é possível afirmar com base em sedimentação doutrinária que incide ao caso concreto a
Teoria do Risco do Empreendimento
, segundo a qual os agentes do mercado ao exercerem suas atividades econômicas respondem, independentemente de culpa, pelas possíveis adversidades no desempenho de suas funções.

(...)

Corolário é a incidência no caso concreto da súmula nº 479 do STJ já pacificada pelos tribunais superiores,
in verbis
,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sendo assim, embora a requerida tenha insistido na tese de que a requerente não agiu com zelo na circunstância, constata-se que o golpista se utilizou de vício na segurança dos serviços prestados pelo banco para aplicar o golpe utilizar indevidamente os dados da parte requerente, ocasionando transtornos à sua vida pessoal.

(...)

Dentro desta perspectiva, é inviável apontar a culpa exclusiva da parte requerente, razão pela qual não se afasta a responsabilidade objetiva da empresa, ora requerida.

Porquanto, demonstrado a falha na prestação do serviço, principalmente no que se refere à segurança de dados e ausência de requisitos rigoros para a autenticação de documentos, que facilitou a perpetuação de golpe, é cabível a reparação pelos danos suportados.

(...)” (cf. Id. n. 143282181 - destaquei).

Extrai-se da petição inicial que a autora ajuizou a presente ação após ter sido incluída no polo passivo de outra demanda que foi ajuizada por Jonanias Lopes da Silva, na qual, o autor alegava ter depositado o valor de R$ 13.000,00 na conta de Fabiana, em razão de um golpe que sofreu ao tentar comprar um veículo pela internet.

No presente recurso, a instituição financeira limita-se a reinsistir em que o procedimento de abertura de conta é seguro e dificulta a ocorrência de fraudes, porém, no caso, é inegável que não consta dos prints das telas sistêmicas do Banco fotos da autora segurando seu documento, e que a conta aberta em nome da autora foi bloqueada e encerrada em razão de fraude (cf. Id. n. 235557666), de modo que não há como afastar a conclusão da sentença de que a autora foi vítima de fraude.

Ademais, não comporta conhecimento a tese da instituição financeira de que
a autora realizou transferência de valores para outra conta de sua titularidade, pois trata-se de inovação recursal.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula nº 479:

Súmula nº 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela autora decorreram comprovadamente de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, a autora foi incluida no polo passivo de ação indenizatória em razão do ocorrido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1029143-13.2020.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

Sobre o valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a sentença levou em consideração as circunstancias fáticas expostas em primeira instância, e os apelantes, por outro lado, não apresentaram nenhuma abordagem que justifique a majoração, ou a minoração do valor fixado.

Assim, considerando o que foi exposto, e a extensão do dano causado ao autor, admito que o valor indenizatório não comporta alteração.

Por fim, nos termos da súmula n. 54 do STJ, a
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por ambas as partes.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024